Tribunal: TJSP
Processo: 0001471-41.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
r ou aclarar as decisões judiciais como um todo quando nestas existirem pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, máculas que não ocorrem na hipótese. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Ausente comprovação de negativa da direção do presídio em relação a pedidos de realização de trabalho externo e de estudo, é inviável a atuação do Judiciário para deferir o pedido. Juízo das Execuções que, ademais, não é competente para apreciar pedido de apresentação de justificativa eleitoral (art. 66 da LEP). Pedido de abatimento do período de isolamento preventivo do tempo de reabilitação da conduta que, ademais, carece de amparo legal. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001471-41.2021.8.26.0996; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Sérgio Coelho

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

29/11/2021

Ementa:
Agravo em execução. Inexistência de nulidade da decisão que rejeitou embargos de declaração. Caráter infringentes dos aclaratórios. Embargos de declaração que se prestam para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo quando nestas existirem pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, máculas que não ocorrem na hipótese. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Ausente

Ementa:
Agravo em execução. Inexistência de nulidade da decisão que rejeitou embargos de declaração. Caráter infringentes dos aclaratórios. Embargos de declaração que se prestam para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo quando nestas existirem pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, máculas que não ocorrem na hipótese. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Ausente comprovação de negativa da direção do presídio em relação a pedidos de realização de trabalho externo e de estudo, é inviável a atuação do Judiciário para deferir o pedido. Juízo das Execuções que, ademais, não é competente para apreciar pedido de apresentação de justificativa eleitoral (art. 66 da LEP). Pedido de abatimento do período de isolamento preventivo do tempo de reabilitação da conduta que, ademais, carece de amparo legal. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.